Tribunal: TJDFT
Processo: 0754472-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante por supostos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cuja prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Alegação de constrangimento ilegal pela demora no oferecimento da denúncia, posteriormente superada com sua apresentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva é justificável diante das circunstâncias fáticas e da gravidade concreta dos delitos; e (ii) estabelecer se o excesso de prazo na denúncia caracteriza constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta dos fatos imputados justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. A demora no oferecimento da denúncia foi considerada proporcional às peculiaridades do caso e superada com sua posterior apresentação, não configurando constrangimento ilegal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que a fundamentam.
6. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
8. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à gravidade dos fatos e à periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.
9. O excesso de prazo na denúncia pode ser relativizado em situações complexas, desde que não caracterize abuso ou desídia.
10. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 889.830/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/08/2024; STJ, AgRg no HC 923.484/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024.